Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-36.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão – A ré se deu por citada e a citação tem como um dos efeitos o de constituir o devedor em mora, de modo que ela foi comprovada pelo modo mais eficaz, a citação – Inexistência de negativa da ré de estar em mora – Inexistência de pagamento, ainda que apenas das parcelas vencidas - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão – A ré se deu por citada e a citação tem como um dos efeitos o de constituir o devedor em mora, de modo que ela foi comprovada pelo modo mais eficaz, a citação – Inexistência de negativa da ré de estar em mora – Inexistência de pagamento, ainda que apenas das parcelas vencidas - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente – Apelo não provido.